Tribunal: TJDFT
Processo: 0002223-96.2015.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0002223-96.2015.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO BOSCO AMARO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifico que o réu, intimado por oficial de justiça, manifestou o interesse em permanecer no patrocínio do Núcleo de Práticas Jurídicas da UPIS (ID 54309127). Desse modo, intime-se o NPJ/UPIS para que apresente as razões de apelação. Oficie-se a Coordenação do referido núcleo para ciência. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2024 19:14:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator